Tribunal: TJDFT
Processo: 0034351-21.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0034351-21.2014.8.07.0007 RECORRENTE: IVANILDO CARVALHO DE SOUZA RECORRIDO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES DESPACHO Nada a prover quanto a petição de ID 25255996, tendo em vista o trânsito em julgado ocorrido em 26/5/2020, certificado no ID 16336308. Ademais, em que pese a afirmativa de justa causa para a perda do prazo recursal, constata-se que os documentos carreados no ID 16719758, especialmente pág. 3 e 6, não lastreiam a justificativa, porquanto indicam a procura de atendimento médico após o trânsito em julgado da decisão, em 27/5/2020. Cumpra-se o despacho de ID 24921453, baixando-se os autos à vara de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024